Tribunal: TJSP
Processo: 1501865-64.2019.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de drogas – Insurgência ministerial - Pretensão ao restabelecimento da segregação cautelar - Possibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal - Decisão reformada - Recurso provido.